Tribunal: STF
Processo: HC 68240
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
LIBERDADE PROVISORIA PARA APELAR: INEXIGIBILIDADE DE FORMULA
SACRAMENTAL PARA O SEU DEFERIMENTO.
SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, AFIRMANDO A PRIMARIEDADE DO RÉU, NÃO
ALUDE A MAUS ANTECEDENTES E, ALÉM DE FIXAR A PENA PROXIMA DO
MINIMO, SUBORDINA O MANDADO DE PRISÃO AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, E
MANIFESTO QUE LHE DEFERIU A LIBERDADE PROVISORIA, IMPONDO-SE O
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTA.